Tribunal: TJES
Processo: 5003112-94.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003112-94.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. V. D. J. S.

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL (BPC/LOAS). ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por M.V.D.J.S., menor impúbere portador de paralisia cerebral múltipla, representado por sua genitora, contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória c/c Tutela de Urgência ajuizada em face do Banco C6 Consignado S.A., a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. O autor alegou a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado que originou descontos mensais em seu benefício assistencial (BPC/LOAS), no valor de R$ 424,20, sem sua anuência. Pleiteou a declaração de inexistência contratual, devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado firmado em nome do menor é válido e eficaz; (ii) estabelecer se há responsabilidade do banco por danos morais e materiais decorrentes da contratação fraudulenta não comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira que apresenta contrato impugnado quanto à autenticidade tem o ônus de comprovar sua validade, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1061/STJ.

4. A selfie apresentada como meio de confirmação da contratação não se mostra suficiente, por si só, para comprovar a anuência do consumidor, sendo necessária a demonstração da segurança e autenticidade do procedimento eletrônico.

5. Ausente comprovação de que o autor anuiu voluntariamente à contratação, reconhece-se a inexistência do vínculo contratual, conforme entendimento da Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ.

6. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, não tendo logrado êxito em demonstrar excludente de responsabilidade.

7. A privação indevida de verbas de natureza alimentar decorrente de contrato não reconhecido configura dano moral presumido, sendo devida a indenização respectiva, conforme precedentes do STJ e TJES.

8. O valor de R$ 4.000,00 foi fixado a título de danos morais, observando o método bifásico adotado pelo STJ, com base na jurisprudência deste Tribunal em casos análogos.

9. É cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, conforme orientação do STJ (EREsp 1.413.542/SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira deve comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1061/STJ.

2. A ausência de demonstração inequívoca da anuência do consumidor implica o reconhecimento da inexistência contratual.

3. A cobrança de valores fundados em contrato não reconhecido gera dever de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4. A retenção indevida de verba alimentar decorrente de empréstimo fraudulento configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, 14, §3º, I, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.413.542/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 10.08.2016; STJ, REsp 1.344.544/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 28.05.2020; TJES, AC 5014392-56.2022.8.08.0011, Rel. Desª Janete Vargas Simões, j. 05.10.2023; TJES, ApC 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.12.2023.

Vitória/ES, 02 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003112-94.2023.8.08.0030

APELANTE
: M.V.D.J.S. representado por sua genitora FABIANA DE JESUS

APELADO
: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
M.V.D.J.S. representado por sua genitora FABIANA DE JESUS
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, nos autos da
Ação Indenizatória c/c Tutela de Urgência
, ajuizada contra o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente alega (ID nº 9554869) que houve falha no serviço do apelado, que firmou unilateralmente um contrato de empréstimo consignado com descontos no seu benefício assistencial (BPC/LOAS), causando prejuízos mensais à renda familiar.

Sustenta que a sentença omitiu a análise de seu pedido de inversão do ônus da prova, o que configura cerceamento de defesa.

Defende ainda a inexistência de provas concretas por parte do banco apelado, uma vez que não houve assinatura formal do contrato, sendo insuficiente a selfie utilizada como suposta confirmação de aceite.

Muito bem. Inicialmente, examinando o feito, constato que se trata de ação indenizatória proposta pelo menor impúbere M.V.D.J.S. representado por sua genitora FABIANA DE JESUS, o qual é portador de paralisia cerebral múltipla e depende do Benefício de Prestação Continuada à Pessoa com Deficiência – BPC/LOAS para a própria subsistência.

Segundo extraio do processo,
em janeiro de 2023
, o apelante teria sido surpreendido com um desconto mensal de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos) em seu benefício, valor que alegou desconhecer, mas que estaria vinculado a um contrato de empréstimo consignado de nº 010118658705 junto ao Banco C6 Consignado S.A.

Este contrato, segundo o recorrente, teria sido firmado unilateralmente, sem solicitação ou autorização prévia, tendo como valor do empréstimo o importe de R$ 15.498,78 (quinze mil, quatrocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), estipulando um pagamento total ao longo do contrato de R$ 35.682,80 (trinta e cinco mil, seiscentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos), considerando juros e demais encargos.

Dito isso, pelo que constato das provas produzidas nestes autos, embora o banco recorrido tenha elaborado o contrato em questão a ser firmado com o recorrente, não logrou comprovar que este tenha, voluntariamente, anuído com a contratação.

Vale frisar que, segundo
a inteligência da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Além disso, segundo o teor d
o Tema Repetitivo nº 1061/STJ, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

Assim, ainda que se trate de contrato nato digital, não há empecilho à comprovação pela instituição financeira da veracidade da contratação, pois a assinatura eletrônica deve ter um padrão de criptografia próprio que consiga identificar se, de fato, o usuário de certa assinatura digital a utilizara.

Na hipótese, o banco apelado não acostou aos autos elementos de prova aptos a demonstrar a lisura do procedimento eletrônico de contratação.

Saliento que cabia ao banco recorrente requerer a produção das provas, inclusive a técnica, que entendesse necessárias ao deslinde da questão, principalmente como forma de se desincumbir do ônus que lhe é imposto pelo Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso II, e mesmo no art. 429, inciso II, pois sendo a parte que produziu o contrato, cabia a ele comprovar a sua autenticidade, mas não o fez.

A respeito, cito os seguintes precedentes:

[...] 1. No caso vertente, a despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado por biometria facial, certo é que não bastasse a ausência de segurança e cautela de tal modalidade, não vislumbro daí a efetiva comprovação da contratação do empréstimo consignado (Cédula de Crédito Bancário), notadamente porque o referido instrumento não contém assinatura do apelante (física ou digital), cuja avença é categoricamente impugnada pelo consumidor que, diga-se de passagem, é um idoso com evidente vulnerabilidade. [...] (TJES; AC 5014392-56.2022.8.08.0011; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 05/10/2023).

[...] 2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Destarte, mostra-se justificado o reconhecimento da inexistência do contrato questionado pelo apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro (Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/STJ) dos importes debitados do seu benefício previdenciário previdenciário, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, não havendo que se falar em compensação de possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, dada a falta de provas nesse sentido.

Por fim, entendo ser a hipótese de condenação da instituição financeira recorrida a indenizar os danos morais suportados pela consumidora.

A legislação consumerista estatui que reconhecida a existência de dano causado ao consumidor, o fornecedor de serviço só não responderá por ele quando provar alguma das hipóteses excludentes de responsabilidade, elencadas no § 3º, do art. 14, do CDC.

Nesses termos, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] O art. 14, § 3º, inciso I, do CDC estabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado – a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que 'só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste'. [...] (REsp 1511072/SP, Rel. Min.
MARCO BUZZI
, Quarta Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016).

[...] 3. O ônus da prova da inexistência de falha na prestação do serviço advém da própria Lei (
ope legis
), razão pela qual o pronunciamento do julgador na sentença não impôs à parte ônus diverso daquele previamente determinado por Lei. [...] (AgInt-AREsp 1.344.544; Proc. 2018/0204175-8; MG; Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
; DJe 28/05/2020).

Destarte, considerando que a narrativa dos fatos indica a verossimilhança das alegações apresentadas na peça exordial, entendo que os elementos trazidos ao feito conduzem à existência do abalo moral passível de indenização.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais deve ser estabelecido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Saliento que a referida quantia está alinhada aos valores usualmente adotados pela jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça em caso similar ao examinado nestes autos. Vejamos:

[...] 1. Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo. 2.
Apresenta-se proporcional e razoável o valor de
R$ 4.000,00
a título de danos morais
se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência. [...] (Apelação Cível nº 0010029-44.2018.8.08.0014, Rel. Des.
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
, Segunda Câmara Cível, J. 19/12/2023 - grifei).

[...] 1. A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica desloca-se para a instituição financeira. 2. As cobranças posteriores a publicação do acórdão que modulou os efeitos do EAREsp 600.663/RS, isto é, 30/03/2021, operam-se em dobro, independentemente da comprovação da má-fé. 3. O empréstimo consignado contratado mediante a fraude, resultando em desconto indevido nos benefícios previdenciários de pessoa que nunca o contratou, configura hipótese de dano moral, eis que priva o consumidor de sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, necessitando acionar o Poder Judiciário para cessar os descontos indevidos. 5.
O montante indenizatório de R$
4.000,00 (quatro mil reais)
arbitrado a título de danos morais
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, à finalidade da indenização e ao seu caráter punitivo-pedagógico. Valor em consonância com precedentes deste e. Tribunal. [...] (APELAÇÃO CÍVEL nº 5003987-81.2021.8.08.0047, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 23/12/2023 - destaquei).

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença recorrida e declarar a inexistência do contrato questionado pelo apelante, com o devido cancelamento dos descontos e restituição em dobro dos importes debitados do seu benefício previdenciário previdenciário, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com o correção monetária, sob pena de
bis in idem
,
quantum
ser apurado na fase de liquidação, não havendo que se falar em compensação de possível montante depositado na conta bancário da parte apelante, dada a falta de provas nesse sentido, além de condenar o banco recorrido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Condeno a instituição financeira recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, em prol do causídico da apelante, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)